Tribunal: STF
Processo: ARE 1418241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. II. In casu, embora o proveito econômico pleiteado pela parte autora ultrapasse a alçada estabelecida no artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009, verifica-se que houve a aceitação da competência declinada e preclusão da matéria quando da decisão que deferiu o pedido liminar (evento 12), pelo que deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência dos juizados especiais para deslinde do feito. III. Se o processo estiver em condições de julgamento, deve o órgão plural, desde logo, apreciar o mérito, aplicando-se a teoria da causa madura, na forma do artigo 1013, § 3º, do Código de Processo Civil. IV. No caso demandado, aduz a parte autora, ora recorrente, que na condição de professora efetiva, vinculada a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, após o preenchimento dos requisitos, solicitou afastamento de suas atividades para aprimoramento profissional (mestrado). Narra que o pedido de afastamento remunerado foi deferido e restou afastada de suas atividades de fevereiro/2014 até fevereiro/2016. Descreve que, durante o período de afastamento, passou em um concurso federal, para atuar na educação básica do Instituto Tecnológico de Educação Goiano, tomando posse no dia 29/02/2016, razão pela qual pediu exoneração do cargo vinculado a Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Narra que passados dois meses de sua exoneração, em maio de 2016, foi surpreendia com uma Carta de Notificação da SEDUCE (Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás) requerendo a devolução do valor de R$ 78.620,78, referente ao vencimento recebido dos meses de fevereiro/2014 a fevereiro/2016, razão pela qual intenta a presente demanda pleiteando a anulação do débito. V. Dispõe o artigo 116, da Lei 13.909/2001, legislação vigente à época dos fatos, que o professor estável poderá, no interesse da Secretaria de Estado da Educação, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participação em curso de aperfeiçoamento ou de pósgraduação latu e stricto sensu em instituição de ensino superior no País ou no exterior. (…) § 3º - A licença somente poderá ser deferida se, ao pleiteá-la, o professor se comprometer por escrito a retornar ao magistério estadual após o seu término e nele permanecer pelo menos por prazo igual ao da duração do curso ou a restituir, com atualização monetária, os vencimentos e as vantagens que houver percebido durante o afastamento, em caso de desistência ou descumprimento da obrigação assumida. VI. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, quando do pedido de exoneração, deixou de retornar ao magistério estadual, após o término do seu aprimoramento profissional, e nele permanecer pelo menos por prazo igual ao da duração do curso, atraindo a incidência da parte final do artigo 116, § 3º, da Lei 13.909/2001, não havendo falar em anulação do débito gerado. VII. Ressalta-se que, quando do deferimento da licença de aprimoramento profissional, a requerente assinou o termo de compromisso (evento 25/arquivo 12), tomando ciência das consequências em caso de descumprimento do acordado. [...] IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e, aplicando-se o contido no artigo 1013, § 3º, do Código de Processo Civil, julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente